Tribunal: TJMT
Processo: 1025370-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025370-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 603.931.323-40 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), A. C. D. O. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIO PELO JUIZ PLANTONISTA –
VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO
– IMPROCEDÊNCIA
–
DECISÃO DO MAGISTRADO PLANTONISTA QUE NÃO VINCULA O D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – POSTERIOR REPRESENTAÇÃO DO
PARQUET
E PROLAÇÃO DE DECISÃO IDÔNEA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – SEGREGAÇÃO
CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – ENUNCIADO N. 42/TCCR/TJMT – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

–
ORDEM DENEGADA.

1.

Inexiste ilegalidade a ser reconhecida quando, concedida a liberdade provisória ao paciente em sede de audiência de custódia realizada pelo magistrado plantonista, o d. juízo natural da causa atende, posteriormente, a representação ofertada pelo
parquet
para decretar fundamentadamente a prisão preventiva do acusado, em atenção a todas as exigências legais. Precedentes.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

No caso em exame, foram demonstradas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente que, ao que tudo indica, aproveitando-se de proximidade circunstancial com a ofendida, consistente em se encontrar prestando serviços de pedreiro na fazenda em que o genitor da criança de apenas 05 (cinco) anos de idade laborava como capataz, conduziu-a para local isolado e, após abaixar seus
shorts
, manipulou a região genital da menor, tudo isso enquanto se masturbava, vindo a ejacular em frente à infante; circunstâncias aptas a evidenciar o risco concreto à ordem pública, na qual se inclui a integridade física e psicológica da ofendida.

4.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública — nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima —, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1025370-78.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE APIACÁS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

LUCAS PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos da Ação Penal n. 1000710-59.2023.8.11.0084 (PJe), em que
denunciado
pela prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 217-A,
caput
, do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de
06/09/2023
, após supostamente incorrer no delito supramencionado, vindo a ser posteriormente conduzido à presença do d. Juízo Plantonista, que lhe
concedeu a liberdade provisória
, condicionada ao uso de
monitoramento eletrônico
.

Expedido o alvará de soltura, o paciente foi colocado em liberdade, contexto em que a i. Defensoria Pública sublinha não ter sido interposto, pelo i. órgão ministerial, o
recurso cabível
, qual seja, o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, V, do CPP.

Posteriormente, narra a i. Defensoria Pública que, à míngua de modificação das circunstâncias fáticas, o
parquet
apresentou
representação
pela decretação da prisão preventiva do paciente, vindo a d. autoridade judiciária acoimada coatora a acolher a representação e
decretar a prisão preventiva do paciente
.

Em decorrência do aludido decreto segregatício, o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
21/09/2023.

Nesse contexto, sustenta a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
̧ por não se encontrarem presentes os
pressupostos da prisão preventiva
, o que já teria sido, inclusive, constatado pelo d. Juízo Plantonista, tendo o i. órgão ministerial atuado de
má-fé
com vistas à imposição do claustro preventivo ao paciente; vindo o d. juízo
a quo
, por sua vez, a
deferir injustificadamente o pleito
, “
atropelando sem motivo a decisão do colega plantonista
”, por meio de decisão
desprovida de fundamentação concreta
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, com o retorno das medidas cautelares impostas pelo d. Juízo Plantonista. No
mérito
, vindica-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 187661688 ao ID 187661689.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 187733668), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 188739658.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 189187690).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUCAS PEREIRA DA SILVA
teve sua prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do delito tipificado no
art. 217-A,
caput
, do Código Penal.

Por clareza, tendo sido ofertada denúncia pelo
parquet
, a qual já foi devidamente
recebida
pela d. autoridade acoimada coatora, colhe-se da exordial acusatória que, no dia
05/09/2023
, pela manhã, em horário indeterminado, na Fazenda Xibante, em Apiacás/MT, o paciente, com livre vontade e consciência da ilicitude de sua conduta,
praticou atos libidinosos com a criança
Ana Clara de Oliveira Simões
, de apenas 05 (cinco) anos de idade à época dos fatos.

Nas referidas circunstâncias, o paciente, sem a anuência da vítima, a pegou pelo braço e a levou até a garagem da fazenda, local em que abaixou os
shorts
da criança, cuspiu na própria mão e alisou as partes íntimas da infante, ao mesmo tempo em que se masturbava até ejacular.

Após ser solta pelo denunciado, a vítima foi até sua mãe, muito abalada e reclamando de ardência em sua região genital, vindo assim a comunicar o ocorrido.

Preso em flagrante delito, o paciente, conduzido até o d. Juízo Plantonista em
07/09/2023
, em sede de audiência de custódia, teve sua prisão em flagrante homologada, com a concessão de
liberdade provisória
, condicionada, dentre outras medidas, ao uso de
monitoramento eletrônico
.

Posteriormente, em
19/09/2023
, o i. representante do
parquet
requereu a
decretação da prisão preventiva
do beneficiário desta ordem, pleito que foi
acolhido
pelo d. juízo
a quo
em
21/09/2023
.

Nesse contexto, sustenta a i. Defensoria Pública a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao paciente, face à inexistência dos
requisitos
que autorizam sua decretação
in casu
, mormente em vista da anterior concessão de
liberdade provisória
ao increpado, em sede de audiência de custódia, tudo a resultar em “
uma verdadeira desvalorização da decisão judicial proferida e gerando insegurança jurídica
”.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, consigno que a prisão cautelar
tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação como sua revogação guardam relação com
o estado em que se encontra a causa
, não vinculando o seu prolator, que
poderá revogá-la
, se entender por
afastados os requisitos legais
, ou
restabelecê-la
, caso surjam
novos motivos
justificadores da medida extremada.

Dito isso, ao analisar os autos originários, constatei que, posteriormente à concessão de liberdade provisória ao paciente, por parte do d. Juízo Plantonista, em
07/09/2023
, o i. representante do
parquet
representou
pela decretação da prisão preventiva em
19/09/2023
, defendendo o preenchimento dos requisitos legais para imposição da medida extremada. A representação foi
acolhida
pelo d. juízo
a quo
em
21/09/2023
, com a consequente expedição de mandado de prisão em desfavor do beneficiário do
writ
.

Ao consultar as decisões proferidas em primeira instância, constato que, em sede de
audiência de custódia
, foram levadas em consideração as
condições pessoais
do acusado, como primariedade e residência fixa, bem como o raciocínio de que “
eventual condenação ao final desta demanda não implicaria, em tese, em
regime inicial fechado
”, termos em que o d. Juízo Plantonista concedeu a liberdade provisória ao paciente.

Por outro lado, o d. juízo
a quo
, ao acolher a representação formulada pelo
parquet
, decidiu com esteio na necessidade de se
garantir a ordem pública
, face ao
modus operandi

empregado, em tese, pelo paciente, bem como diante da
gravidade concreta
da conduta criminosa.

Nesse cenário, sabe-se, primeiramente, ser pacífica a jurisprudência no sentido de que “
não há transgressão ao princípio do juiz natural, nem obrigatoriedade recursal — acusatória ou defensiva — quando exarada decisão em audiência de custódia por plantonista e distribuído o inquérito ao Juízo competente, este decreta a prisão preventiva, fundamentadamente
” (AgRg no RHC n. 168.457/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). — Grifei.

Dessa forma, ao contrário do arrazoado no
writ
, revela-se forçoso o reconhecimento de que
não há óbice à decretação da prisão preventiva
, posteriormente à concessão de liberdade provisória pelo d. Juízo Plantonista, quando ofertada
representação
pelo
parquet
, vindo a ser a decisão constritiva apoiada, como ocorre
in casu
, como se verá adiante, em
fundamentação idônea
; encontrando-se preenchidos
todos os requisitos legais
a autorizar a imposição da medida extremada.

Demais disso, sabe-se ser pacífico o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT); bem como de que “
a natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário
”, a tornar inviável, portanto, qualquer conclusão acerca de
eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação
(N.U 1024610-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

Portanto, estou convencido de que
inexiste ilegalidade
a ser reconhecida na
superveniente decretação da prisão preventiva do paciente
, por parte do d. juízo natural da causa, a despeito de ter sido anteriormente concedida a liberdade provisória pelo magistrado plantonista; uma vez que, regularmente ofertada representação pelo
parquet
, e especada a decisão nas
circunstâncias que cingiram, em tese, a prática delitiva
, com emprego de
fundamentação idônea
e
atendidos todos os requisitos legais
, como se verá adiante,
não há falar em constrangimento ilegal.

Prosseguindo à análise da decisão vergastada, portanto, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o delito imputado ao paciente [
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
] possui pena máxima em abstrato
superior
ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o relatório concernente à escuta especializada da vítima
Ana Clara de Oliveira Simões
(ID 187661688 - Págs. 13-15); os depoimentos de seus genitores (ID 187661688 - Págs. 26-30); e a confissão do paciente (ID 187661688 - Págs. 34-36); a denotar que se encontram presentes
suficientes indícios de autoria
e
prova da materialidade delitiva
,

aptos a fundamentar a
decretação da prisão preventiva
, nos limites da cognição possibilitada pelo rito de
habeas corpus
no presente estágio processual.

Mesmo porque, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que
a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de se
acautelar a ordem pública
, face à
gravidade concreta
da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente, bem como do
modus operandi

por ele empregado.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“Dos relatos apresentados,
vislumbra-se que o representado teria praticado atos libidinosos com a criança Ana Clara de Oliveira Simões, de 05 (cinco) anos de idade, enquanto brincava nas proximidades de sua residência situada na Estrada Santa Rosa, Fazenda Xibante, Zona Rural, neste município de Apiacás/MT
.

O representado confessou, em sede policial:

‘QUE
na garagem pegou ANA CLARA pelo braço, a encostou em um carro que estava na garagem, que pegou ANA CLARA de frente e abaixou seu short, cuspiu na mão e passou na vagina de ANA CLARA, após ficou alisando a vagina de ANA CLARA com dedo por cerca de dois ou três minutos, que enquanto alisava ANA CLARA com uma mão, se masturbava com outra mão, que somente parou após terminar o ato sexual(gozar), que não gozou em ANA CLARA, gozou em sua mão; QUE após o ato sexual, tirou sua camisa e limpou a saliva( cuspe) em ANA CLARA, e lavou sua mão; QUE após foi trabalhar, que estava na construção e foi procurado por JONAS, pai de ANA CLARA, para saber do ocorrido, que negou o fato
; QUE nega que ficava mandando beijos a ANA CLARA e dizendo bebezinha linda, gatinha; QUE nega ter dado abraço em ANA CLARA’.

Assim,
há indícios suficientes que o representado praticou atos libidinosos a mesma vítima, uma criança.

Assim, presentes, portanto, os pressupostos da prisão preventiva, que bem demonstram o fumus commissi delicti – prova da existência dos crimes e indícios suficientes das autorias delitivas.

No caso em apreço,
é preciso garantir a ordem pública, visto que os reiterados eventos em contorno renderam ensejo a profundo abalo na comunidade local, notadamente em razão do modus operandi empregado pelo representado e gravidade concreta do delito.

Como é cediço,
a gravidade do crime, o modus operandi da prática delitiva e os indícios concretos da periculosidade do agente bem demonstram e fundamentam a necessidade de sua segregação cautelar, para fins de garantia da ordem pública.

Ante o exposto, defiro o pedido constante do Ministério Público e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA

do representado
LUCAS PEREIRA DA SILVA,
com fundamento nos art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 187661688 - Págs. 303-304). — Destaquei.

Com efeito, ao que se depreende da prova pré-constituída, a conduta em tese perpetrada é dotada de
gravidade concreta
, uma vez que o paciente teria se aproveitado de
circunstancial

proximidade
com a vítima, de
apenas 05 (cinco) anos de idade
, consistente no fato de que, na época, trabalhava fazia 04 (quatro) meses como pedreiro na Fazenda onde o genitor da criança, senhor
Jonas Rocha Simões
, atuava como capataz, para, de inopino, conduzir a menor à força a local deserto, onde, consoante suas próprias palavras, “[...]
pegou ANA CLARA de frente e abaixou seu short, cuspiu na mão e passou na vagina de ANA CLARA, após ficou alisando a vagina de ANA CLARA com dedo por cerca de dois ou três minutos, que enquanto alisava ANA CLARA com uma mão, se masturbava com outra mão, que somente parou após terminar o ato sexual (gozar)
” (ID
187661688 - Pág. 36).

Muito embora a i. Defensoria Pública se insurja quanto à
validade probatória
da confissão extrajudicial do acusado, sabe-se que tais arguições concernem ao mérito da Ação Penal originária, não sendo demais frisar, por outro lado, que
as declarações de LUCAS vão ao encontro do relato da vítima e do depoimento de seus genitores.

Nesse sentido, afinal, a genitora da vítima,
Vanessa Jorge de Oliveira
, assim relatou à d. autoridade policial,
in verbis:

“
[...] por volta 09:00hs a depoente estava em casa e
chegou ANA correndo e assustada, que ANA ao chegar disse mamãe, mamãe em tom assustada e disse nervosa homem da casa me chamou na garagem, passou o dedo na boca e passou lá
, momento não entendeu o que havia ocorrido e começou a conversar com ANA, perguntando o que teria ocorrido, que
ANA, disse que estava andando de bicicleta e o homem da casa( pedreiro LUCAS), a teria chamado até a garagem onde fica guardado os carros e levado até o canto da parede, baixou sua roupa, passou a mão na boca e passou lá ( suas partes íntimas), que a depoente perguntou se homem teria tirado a roupa; QUE ANA dizia a depoente mamãe, mamãe você não ouviu o barulho na garagem, que estava ardendo la( partes intimas), que a depoente pediu a ANA para olhar, que a depoente e viu a vagina de ANA que estava muito vermelha como se tivesse irritado
”.

(ID 187661688 - Págs. 29-30). — Destaquei.

Sabe-se, nesse contexto, ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que
se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar, a bem da
ordem pública,
quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Dessa forma, a despeito da argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, estou convencido de que a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite elidir a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar o claustro cautelar
, não sendo as razões do
writ
suficientes para afastar a aparente
inocuidade
das restrições menos severas para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade
— e, principalmente, à
criança vítima de violência sexual
— realizada com base nas circunstâncias em que perpetrada, em tese, a conduta ilícita, a fim de que se conclua pela
necessidade da medida cautelar constritiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
,
imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não volte a atentar contra a integridade física e psicológica da vítima.

Deste modo, tenho por
legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as razões do
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUCAS PEREIRA DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023